Tribunal: TJSP
Processo: 1006443-62.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Títulos de capitalização – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC – Irresignação dos autores – Não Acolhimento - Prescrição vintenária – Ação ajuizada após decorridos quase 31 anos do termo inicial da prescrição – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Títulos de capitalização – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC – Irresignação dos autores – Não Acolhimento - Prescrição vintenária – Ação ajuizada após decorridos quase 31 anos do termo inicial da prescrição – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006443-62.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
CLODOALDO CAJÉ DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ORLANDA
JANE CAJÉ DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados HASPA
HABITAÇÃO
SÃO
PAULO
IMOBILIÁRIA
S/A
e
LARCKY
GESTÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-62.2019.8.26.0590 -Voto no 1599
2
Apelação no 1006443-62.2019.8.26.0590
Apelantes: Clodoaldo Cajé de Oliveira e outra
Apeladas: Larcky Sociedade de Crédito Imobiliário S/A e outra
Juiz: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Comarca: São Vicente 4a Vara Cível
Voto no 1599
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
Títulos de
capitalização Sentença que reconheceu a prescrição e julgou
extinto o processo, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC
Irresignação dos autores
Não Acolhimento - Prescrição
vintenária Ação ajuizada após decorridos quase 31 anos do
termo inicial da prescrição
Sentença mantida
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária, observada a
gratuidade concedida.
Vistos.
Trata-se de sentença (fls. 114/117), cujo relatório se adota, que, em ação de
restituição de valores proposta por Clodoaldo Cajé de Oliveira e Orlanda Jane Cajé de
Oliveira em face de Banco HASPA S/A de Capitalização e Larcky Sociedade de Crédito
Imobiliário S/A, reconheceu a prescrição, julgando improcedente o pedido deduzido na
inicial.
Em virtude da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
Irresignados, recorrem os autores (fls. 120/125), aduzindo, em síntese, que
“o título de capitalização sempre foi comercializado como poupança premiada, incidindo,
na espécie, a posição do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de ser
imprescritível a ação para reclamara os créditos de poupança”. Além disso, afirmam que o
prazo prescricional ainda não havia se iniciado, pois a apelada não demonstrou a
convocação dos credores da extinta HASPA para reclamarem seus créditos.
Subsidiariamente, argumentam que a hipótese é de aplicação da Lei no 2.313/1954, que
estabelece prazo de 25 anos, “quando então a quantia será depositada no Tesouro Nacional
e os credores serão convocados, por diário oficial e anúncio em jornal de grande circulação,
por 03 vezes, para regate no prazo de 05 anos, sob pena dos valores serem incorporados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-62.2019.8.26.0590 -Voto no 1599
3
patrimônio nacional”.
Forte nessas premissas, propugnam pela reforma da r. sentença, para que
seja julgado totalmente procedente o pedido deduzido na exordial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois os autores são beneficiários
da justiça gratuita (fl. 39).
Intimadas, as rés apresentaram contrarrazões (fls. 129/132).
Por determinação da 9a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do
recurso, os autos foram redistribuídos a uma dentre as Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado (fls. 138/141).
É o relatório.
Trata-se de ação de restituição de valores proposta por Clodoaldo Cajé de
Oliveira e Orlanda Jane Cajé de Oliveira em face de Banco HASPA S/A de Capitalização e
Larcky Sociedade de Crédito Imobiliário S/A.
Narram os autores que são titulares de conta poupança no 008.43954-0
aberta junto ao banco réu em 1982, na qual realizaram 28 depósitos de Cr$490,00, um de
Cr$500.000,00, um de Cr$15.000,00 e outro de Cr$1.000.000,00.
Afirmam que o banco réu encerrou suas atividades e jamais os ressarciu
quanto ao investimento realizado. Além disso, esclarecem que, em momento oportuno, lhes
foi negado o direito, sob a alegação de que posteriormente haveria a incorporação para uma
outra instituição financeira e que esta comunicaria acerca da alteração e continuaria a
aplicação nos mesmos moldes. Contudo, tal jamais ocorreu.
Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Contra referida decisão, apelaram os autores.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, cumpre esclarecer que o caso dos autos versa sobre títulos de
capitalização, e não sobre crédito de poupança, de modo que é inaplicável a Lei no
2.313/1954, a qual dispõe acerca de “contratos de depósito regular e voluntário de bens de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-62.2019.8.26.0590 -Voto no 1599
4
qualquer espécie”.
Da análise dos autos, depreende-se que a empresa HASPA foi liquidada
judicialmente em 1988, quando foram publicados anúncios em jornais de grande
circulação, convocando os portadores de cadernetas de poupança e de títulos de
capitalização a se habilitarem ao ressarcimento dos seus créditos, mediante a apresentação
dos respectivos títulos (fls. 88/89).
Não obstante, somente após decorridos quase 31 anos da liquidação da
empresa, em 2019, os autores ingressaram em juízo para pleitear a restituição de valores,
pretensão, contudo, que se encontra prescrita.
Deveras, conforme bem consignado na r. sentença, “com a vigência do novo
Código Civil (janeiro de 2003), já havia transcorrido mais da metade do prazo da
prescrição vintenária prevista no art. 178 do Código Civil de 1916, prazo que deve
prevalecer, conforme a regra do art. 2.028, do atual Código Civil”.
Destarte, após novembro de 2008, a pretensão já estava fulminada pela
prescrição.
Em casos análogos a este, já decidiu no mesmo sentido este Egrégio
Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES Títulos de
capitalização Sentença que reconheceu a prescrição e julgou
extinto o processo Insurgência do autor Descabimento
Prescrição vintenária Ação ajuizada após decorridos 30
anos do termo inicial da prescrição
RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação no 1003788-57.2018.8.26.0201, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Renato Rangel Desinano, j.
04/07/2019).
AÇÃO DE COBRANÇA - Títulos de capitalização
Prescrição caracterizada - Com efeito, o autor dispôs do
período compreendido entre novembro de 1988 e novembro
de 2008 para exercer sua pretensão. Destarte, lançando mão
dela somente em 2018, evidente não poder se furtar dos
efeitos da prescrição. Sentença mantida. Recurso improvido"
(Apelação no 1004897-59.2018.8.26.0152, 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j.
28/11/2018).
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-62.2019.8.26.0590 -Voto no 1599
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Tendo em vista a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária para o
montante de 12% do valor atualizado da causa (art. 85, §11o, do CPC), ressalvado o
benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator